Tribunal: TJDFT
Processo: 0033771-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0033771-55.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR, JOAO PEREIRA DE ASSIS, YAGO WALLACE DE ASSIS EMBARGADO: JOAO PEREIRA DE ASSIS, YAGO WALLACE DE ASSIS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 26/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR